Tribunal: STF
Processo: RE 528163
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Provimento de recurso 
   extraordinário. Militar. Anistia. Motivação política. Art. 8º do 
   Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Procedência do
   pedido principal. Consectários. Liquidez. Liquidação em 
   execução. Embargos rejeitados. A apuração dos consectários 
   ilíquidos do direito à promoção por merecimento faz-se no 
   processo de execução.